Tribunal: TJMT
Processo: 1005375-55.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005375-55.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Microempresa, SIMPLES]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - CPF: 042.698.299-15 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.285.592/0001-59 (AGRAVANTE), Gerente de Cadastro da Superintendencia de informações da Receita Publica - GCAD (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE MANUTENÇÃO NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - LIMINAR INDEFERIDA - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos para a concessão da
liminar
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AMAZON SERVIÇOS LTDA
. em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida nos autos da Ação Mandamental no 1010119-67.2018.8.11.0041, pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na determinação a autoridade Impetrada para que mantenha a Recorrente no Regime do Simples Nacional para o exercício de 2018.

Afirma a Recorrente que era optante do Simples Nacional desde 2013. Assevera que foi tomou conhecimento, através do Portar do Simples Nacional (administrado pela Receita Federal do Brasil), que havia sido excluída do Simples Nacional.

Destaca que requereu em jan/2018 a inclusão novamente no Simples Nacional em 11/02/2018, tendo o pedido negado sob a alegação de que seu estabelecimento filial possui pendências fiscais com o Distrito Federal. Sublinha a ausência de notificação quando da sua exclusão.

Registra que jamais realizou a atividade secundária relativa a transporte rodoviário de carga, CNAE 4930-2-02, sendo desnecessária a inscrição estadual. Enfatiza a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar.

Pugna pela atribuição do efeito ativo, para determinar “a imediata inclusão da Agravante no regime do Simples Nacional para o exercício de 2018”.

Foi indeferido o pedido liminar (Id. 7403592).

Prestadas informações pelo juízo
a quo
que manteve a decisão recorrida (Id. 7456496).

Apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 7481019).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pelo desprovimento do recurso (Id. 8938739).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Amazon Serviços Ltda.
em face da decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos da Ação Mandamental no 1010119-67.2018.8.11.0041 em trâmite perante a Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrada contra
ato do Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, consistente na determinação de cancelamento do Termo de sua Exclusão do Simples Nacional, mantendo-a no referido regime, a partir de 01.01.2018.

Insurge a agravante esclarecendo ser “uma microempresa que atua no ramo de prestação de serviços de coleta e entrega de encomendas, tendo seu estabelecimento matriz no endereço indicado no preâmbulo, inscrito no CNPJ sob no 05.285.592/0001-59 e um estabelecimento filial localizado na Rua Tangará no 49, bairro Industrial, CEP 78890-000, em Sorriso-MT., inscrito no CNPJ sob no 05.285.592/0002-30.”

Aduz que no mês de janeiro do ano de 2018, tomou conhecimento que foi excluída de ofício, sem nenhuma notificação prévia, do regime tributário do Simples Nacional, sem que tivesse qualquer pendência perante a Pasta da Fazenda deste Estado.

Afirma que tentou obter por várias vezes a informação sobre quais motivos que levaram à sua exclusão do Simples Nacional. Tendo apresentado pedido de nova inclusão no referido regime, este foi indeferido, ao argumento de que sua filial possuía pendência cadastral e/ou fiscal com o Estado. Pelo que apresentou impugnação ao indeferimento do seu enquadramento no Simples Nacional – Processo Protocolo no 5428814/2018, em 07.03.2018, cuja pedido foi indeferido em 12.04.2018, sob o argumento de que ausente inscrição cadastral para o CNPJ no 05.285.592/0002-30 da filial e nem processo solicitando a abertura de prazo previsto na legislação para cadastramento no simples.

Assevera que na época não tinha tempo hábil para regularizar a pendência apontada pelo impetrado, que era até 31.01.2018, nos termos do art. 6o, § 1o, da Resolução CGSN no 94/2011.

Razão pela qual impetrou o
mandamus
originário, todavia o Juízo a quo indeferiu seu pleito de liminar. Esclarecendo o agravante:

“Como se percebe, o nobre julgador singular afirma que a documentação apresentada não o convenceu da existência do fumus boni juris, afirmando que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades indigitadas coatoras e que não acostou documentos capazes de evidenciar conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos.”

Diante disso, requer seja dado efeito ativo ao recurso e, ao final, seu conhecimento e total provimento, reformando a decisão proferida pelo magistrado de 1o grau, para que o agravado abstenha-se de excluir a agravante do Regime do Simples Nacional para o exercício de 2018.

Na hipótese, em que pesem os argumentos utilizados pela agravante, de que foi expedido o Termo de Exclusão do Simples Nacional sem que ocorresse a notificação prévia, conforme determina a Lei Complementar no 123/2006, entendo que não restaram demonstrados os requisitos necessários para suspender a decisão hostilizada, bem como os argumentos dependem de dilação probatória.

Outrossim, como destacado pelo magistrado
a quo
em sua decisão, sobreleva anotar que:

(...)
“De uma análise dos autos, em cognição inicial, não se constata a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito ativo ao presente recurso, em especial porque o Fisco estadual excluiu a Impetrante/Agravante do Regime Simples Nacional por não atender as exigências legais, eis que a “exclusão não se deu apenas pela ausência de inscrição de atividade secundária da empresa, mas, sim, pela ausência de inscrição estadual de sua filial”.
(Id. 14061606 – autos originais). (destaquei)

Outrossim, os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que, ao menos em juízo da cognição sumária, não restaram evidenciados os vícios alegados pela Impetrante/Agravada, e tampouco o perigo do dano irreparável hábil a justificar a concessão da tutela pretendida.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020